Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 86 DO CPC.
I. A correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947).
II. De acordo com a dicção do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
III. Recurso parcialmente provido.